Tribunal: TJDFT
Processo: 0747777-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747777-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: CHARLES SIMAO SILVA, ANNE CAROLINE DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, processo no 0726875-20.2025.8.07.0001, proposta por CHARLES DE MORAIS SIMÃO SILVA e ANNE CAROLINE DE MORAIS SIMÃO SILVA em desfavor da ora agravante. A decisão agravada (ID 252384929) deferiu a produção de prova pericial, determinando que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pela ré/agravante, com fundamento no artigo 95 do CPC. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252384929), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito judicial e determinando que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pela parte requerida, ora agravante, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA ME, nos termos do artigo 95 do CPC, considerando a que a inversão do ônus da prova, em razão do reconhecimento da relação de consumo havida entre as partes, fora determinada pela decisão de ID 250578349 dos autos de origem. Na oportunidade, o d. Juiz fixou prazo para apresentação de quesitos pelas partes, indicação de assistentes técnicos e manifestação quanto à proposta de honorários, além de estabelecer que o laudo pericial deverá ser entregue em até 20 dias após o depósito dos honorários, com expedição de alvará de 50% ao perito após a entrega do laudo. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao determinar que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pela parte requerida, contrariou o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, que prevê o rateio dos custos da perícia quando esta é requerida por ambas as partes. Argumenta que, no caso concreto, tanto os autores quanto a ré solicitaram a produção da prova pericial, o que impõe a divisão proporcional dos encargos financeiros entre os litigantes. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na própria decisão agravada, que reconhece o requerimento da prova pericial por ambas as partes, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios que interpretam o artigo 95 do CPC no sentido do rateio. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no elevado custo da perícia, que, se suportado exclusivamente pela agravante, poderá comprometer sua capacidade de defesa e acarretar prejuízos financeiros indevidos. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada quanto à obrigação exclusiva de custear os honorários periciais. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, para determinar que o ônus de arcar com as despesas referentes à realização da prova pericial seja rateado pelas partes em proporções iguais. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77910360. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC prevê rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, considerado pela doutrina e pela jurisprudência como taxativo, mas sujeito a flexibilização em casos excepcionais. No julgamento do REsp 1.704.520/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol do art. 1.015 é "taxativo mitigado", permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a decisão tiver potencial de causar prejuízo imediato e irreparável, que não possa ser sanado em momento posterior do processo. No caso concreto, embora a hipótese constante da decisão recorrida não esteja prevista no referido rol, o não conhecimento do recurso pode gerar prejuízo financeiro à parte agravante, porquanto lhe fora determinado o adiantamento dos valores referentes aos honorários periciais. Além disso, o conteúdo da r. decisão tem relação com o direito de defesa e o princípio da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 7o do CPC, possuindo impacto direto no prosseguimento regular do processo e na viabilidade da produção probatória. Pelas razões expostas, e por entender que estão satisfeitos os demais pressupostos legais, admito o processamento do recurso. Passo à análise do pedido realizado em sede de cognição sumária. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Inicialmente, cabe registrar a relação jurídica havida entre as partes é regida pelas normas consumeristas e, por isso, fora determinada a inversão do ônus da prova. É incontroverso que o pedido de realização de prova pericial fora pleiteado por ambas as partes e que a responsabilidade pelos honorários periciais ficou a cargo da parte ré/agravante. A responsabilidade financeira pela perícia, em regra, permanece com a parte que a requereu, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a determinação da inversão do ônus da prova não transfere automaticamente à parte ré o encargo de adiantar os honorários periciais, porquanto se trata de uma regra de instrução e julgamento e não de custeio. Nesse panorama, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser feita com base em elementos concretos, significativos e atuais, não sendo suficientes alegações genéricas nem a simples reiteração de argumentos já refutados. 2. Para afastar a incidência de súmulas obstativas de conhecimento do recurso especial, não basta a parte deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do comando ali inserido. 3. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c. 4. "A inversão do ônus da prova não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada pelo consumidor, significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova, de modo que, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor" (REsp 2097352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 22/03/2024). Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2245928 SP 2022/0356385-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (grifo nosso) Desse modo, a inversão do ônus da prova não impõe aos réus o dever de custear a perícia. Esta e. Corte já se posicionou sobre o tema, acompanhando o entendimento da Corte Cidadã. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A agravante-embargada moveu execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) contra o agravado-embargante consumidor, que opôs embargos à execução, nos quais requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, o que foi deferido pela r. decisão agravada, a qual ainda determinou que a agravante-embargada arque com o custeio da perícia contábil. II - A inversão do ônus probatório não altera a previsão do art. 95, caput, do CPC de que o requerente da prova pericial é o responsável pelo seu custeio. III - Na presente demanda, considerado que a prova pericial foi requerida pelo agravado-embargante, ele deverá arcar com o seu pagamento, nos termos do art. 95, caput, do CPC. No entanto, como o agravado-embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio da perícia contábil será pago pelo TJDFT, consoante previsto no art. 95, § 3o, inc. II e na Portaria Conjunta no 116/2024. IV - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07250091420248070000 1914186, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024) (grifo nosso) Há que se asseverar que, como a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita, é inaplicável à espécie as disposições contidas no art. 95, § 3o, inc. II e na Portaria Conjunta no 116/2024. Ademais, o adiantamento do valor dos honorários periciais deve ser rateado, porquanto a perícia foi requerida por ambas as partes, não se afastando o dever da parte sucumbente de ressarcir as despesas adiantadas pela parte vencedora ao final do processo Evidente que, no caso concreto, na forma em que fora conduzido o processo, se a prova pericial não for realizada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, disso, fazendo exsurgir o risco de dano irreparável, decorrente da decisão agravada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 12:23:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.